Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-91.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1002974-91.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO JOVINO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49145994):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ACIDENTE – FRATURA E POSTERIOR DE DEDO DO PÉ ESQUERDO – QUADRO CLÍNICO AGRAVADO POR DOENÇA VASCULAR (ARTERIOPATIA ISQUÊMICA DIABÉTICA) – POSTERIOR AMPUTAÇÃO DE PARTE DA PERNA DO SEGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE E INVALIDEZ – DOENÇA VASCULAR COMO MERA CONCAUSA DO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E DA RAZÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROCEDENTE – DANO MORAL DECORRENTE DA INDEVIDA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE E PRECISA DO ABALO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DO AUTOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que o acidente causou fratura do dedo do pé esquerdo do segurado, e que o quadro clínico foi severamente agravado por doença vascular até então desconhecida, gerando amputação não só do dedo, como posterior amputação da respectiva perna, deve ser julgado procedente o pedido de indenização securitária, já que o acidente é a causa da invalidez permanente e a doença vascular é mera concausa do agravamento do quadro clínico. 2. Não havendo descrição consistente e precisa do abalo ao patrimônio imaterial do autor, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da simples negativa de indenização securitária.
(N.U 1002974-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Alega violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, uma vez que teria sido demonstrado que a invalidez decorre de doença que não é abrangida pela cobertura do plano contratado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 52530953).
Contrarrazões sob Id. 54697954.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se teria sido demonstrado que a invalidez decorre de doença que não é abrangida pela cobertura do plano contratado, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. COBERTURA PARA INVALIDEZ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão das cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, a Corte estadual analisou a prova dos autos para concluir que a parte consumidora fazia jus à indenização securitária, pois havia cláusula expressa na apólice estipulando cobertura para a enfermidade do segurado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1489458/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV